Tribunal: TJBA
Processo: 8044913-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044913-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A. e outros Advogado(s): ANDRE LUIS FEDELI, RICARDO GAZZI AGRAVADO: NOVA ERA TRANSPORTES LTDA Advogado(s):WILLIAM SANTOS DOS ANJOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER COBRANÇA UNIFICADA IMPOSTA UNILATERALMENTE E RESTABELECER COBRANÇAS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que deferiu tutela de urgência para: (i) suspender a cobrança unificada de dois contratos de consórcio, decorrente de renegociação alegadamente imposta unilateralmente; (ii) determinar o restabelecimento das cobranças individuais conforme os contratos originais; (iii) proibir a negativação do nome da consorciada com base na renegociação questionada; e (iv) suspender a constituição de mora referente aos boletos unificados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão agravada, avaliando se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito da Agravada (consorciada) afigura-se presente, diante dos indícios de que a unificação das cobranças de contratos distintos ocorreu de forma unilateral pelas Agravantes (administradora e banco), sem o consentimento expresso da consumidora, em aparente violação à autonomia da vontade, à boa-fé objetiva e às normas consumeristas (art. 51, XIII, CDC). 4. O perigo de dano para a Agravada é concreto, representado pela desorganização financeira decorrente da imposição de boleto único com valor substancialmente superior à soma das parcelas originais, pelo risco iminente de negativação indevida e pela possibilidade de ajuizamento de medidas executivas ou de busca e apreensão com base em mora potencialmente ilegítima. 5. Configura-se o periculum in mora inverso, pois os prejuízos potenciais à Agravada (negativação, perda de bens) são significativamente mais gravosos e de difícil reparação do que o eventual prejuízo financeiro reversível às Agravantes decorrente da manutenção temporária das cobranças individuais. 6. A multa diária (astreintes) fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 250.000,00, mostra-se razoável e proporcional para compelir ao cumprimento da decisão por instituições de grande porte econômico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A imposição unilateral, por instituição financeira, de unificação de cobranças de contratos de consórcio distintos, sem o consentimento expresso do consumidor, configura prática potencialmente abusiva e violação à autonomia da vontade, justificando a concessão de tutela de urgência para restabelecer as cobranças individuais, presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. O perigo de dano grave e de difícil reparação ao consumidor, incluindo o risco de negativação indevida e desorganização financeira, sobrepõe-se ao prejuízo meramente patrimonial e reversível da instituição financeira (periculum in mora inverso), reforçando a necessidade da medida liminar. 3. O valor das astreintes deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, considerando a obrigação imposta e a capacidade econômica do obrigado, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995, 1.015, 1.019; CC/2002, arts. 104, 166, 421, 422; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, 51; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 302.566/SP; STJ, Súmula 286. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044913-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes BANCO RODOBENS S.A. e CONBR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e como agravado NOVA ERA TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora